Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730246-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 29/A DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 202418060, proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713788-56.2023.8.07.0004 ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 29/A DO NÚCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE. Na origem trata-se de cumprimento de sentença em apartado para pagamento de honorários advocatícios fixados por sentença no processo 0706677-26.2020.8.07.0004. Na decisão recorrido, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o arresto requerido pelo agravante e determinou que procedesse a juntadas de planilha de cálculo da dívida atualizada, nos seguintes termos: [...] Como se observa, estes autos n. 0713788-56.2023.8.07.0004 visam o Cumprimento de Sentença de valores advindos dos autos n.0706677-26.2020.8.07.0004 que reconheceu excesso de execução em benefício da Defensoria Pública. Em sequência, nos autos n. 0706677-26.2020.8.07.0004 compareceram as partes postulando a homologação de acordo extrajudicial, o que foi realizado, em sentença, por este Juízo, a qual é objeto de apelo naqueles autos. Contudo, observo que empetição ID n.189739555 constante nos autos n. 0706677-26.2020.8.07.0004, o CONDOMÍNIO executado menciona que considerando que o acordo ao qual se pleiteou a homologação (ID 151774541) foi celebrado no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e o cálculo da Contadoria (ID 169759329) apontou um valor devido de R$ 32.450,21 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais), claramente não há que se falar em excesso de cobrança (execução) por parte do Exequente. Pelo exposto, entendo, por ora, ser necessário aguardar o julgamento da apelação constante nos autos n. 0706677-26.2020.8.07.0004 para prosseguimento (ou não) da presente demanda, haja vista que a decisão em acórdão poderá interferir no reconhecimento (ou não) do excesso de execução que ora a Defensoria Pública pleiteia nestes autos n. 0713788-56.2023.8.07.0004, ocasionando espécie de decisão conflitante. CENÁRIO POSTO, com fulcro no art. 313, VIII, c/c art. 55, § 3o do CPC, SUSPENDO este feito 0713788-56.2023.8.07.0004 até julgamento em definitivo dos autos n.0706677-26.2020.8.07.0004. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta pela possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença. Traz ao recurso o andamento processual, informa que o advogado da executada teve ciência de todo o conteúdo do processo, colaciona jurisprudência acerca da intimação e transcurso do prazo e seus efeitos. Aduz que o recurso impetrado de apelação interposta nos autos 0706677-26.2020.8.07.0004 não tem nexo causal com a decisão de ID 169260315 exarada nos mesmos autos, a qual encontra-se preclusa. No mais, o agravante requer a reforma da decisão de ID 202418060 para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, conforme dispõe o art. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente verifico que a decisão recorrida suspendeu o processo até o julgamento da apelação em que se discute eventual excesso à execução, porquanto poderá interferir no valor executado pela Defensoria Pública no cumprimento de sentença de origem. No entanto, a Agravante apresentou unicamente os fatos consubstanciando todo seu recurso com os andamentos processuais, recortes dos atos praticados nos autos, deixando de impugnar propriamente os termos da decisão recorrida e sequer apresentado fundamentos a justificar a alteração da decisão proferida pelo Juízo de Origem. É notório que a agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na sentença a justificar o acolhimento do recurso. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; [grifou-se] Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões,in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos do ato atacado e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ÍNDICE DE 28,86%. DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inexistência de diferenças a serem pagas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1665402 PB 2017/0076647-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) [grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando o autor por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1657453, 07007466520228070006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1010 do CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2. Ao se referir às razões do pedido de reforma, o Código positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária. No caso, os apelantes se limitaram a narrar fatos sem esclarecerem a tutela jurisdicional pretendida em seu favor e os fundamentos com os quais se insurgem contra a sentença a, a demandar a aplicação do art. 932, inc. III, do novo Código de Processo Civil, salvo no que concerne à pretensão à redução do valor dos honorários advocatícios. 3. Verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00 e, como os honorários sucumbenciais foram em 10% sobre o valor da causa, não há justificativa para a sua redução. 4. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1785783, 07207430720228070015, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Concluindo, a ausência de fundamentação ou a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator